Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I – A r. sentença extinguiu a execução, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, devido à aprovação do plano de recuperação judicial da executada.
II – A pretensão da apelante é a reforma da a r. sentença, que manteve os honorários de sucumbência fixados no despacho inicial da execução. Rejeitada a alegada ausência de interesse processual.
III – A parte que deu causa ao ajuizamento da ação, responde pelos honorários advocatícios e despesas processuais, com fundamento no princípio da causalidade. Mantida a r. sentença.
IV – Apelação desprovida.